Tribunal: STF
Processo: HC 231768
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 819.571/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, III, e §2-A, I, do Código Penal). 



    De acordo com os autos, o paciente e outros agentes



    [...] renderam o frentista Sidnei Francisco Rosa e o representante do posto de combustíveis, Lucas Passarelli, e subtraíram a quantia de R$ 2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais) e o aparelho celular de Sidnei. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS EVIDENCIADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, do "crime de roubo, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, durante o período noturno e contra estabelecimento localizado às margens de rodovia, circunstâncias que em sede de cognição rasa, demonstram o prévio planejamento do delito com a escolha de vítima afastada da zona urbana e com fácil acesso à rota para a fuga". O agravante foi apontado como o condutor do veículo utilizado na prática delitiva, destacando-se que "[a]s diligências para a apuração da identidade do indivíduo que conduzia o veículo no momento do roubo partiram da constatação de que tal pessoa possuía relacionamento íntimo com a investigada DENISE, em razão do beijo trocado entre os dois no momento em que ela lhe entrega o veículo". Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo qualificado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Ademais, o excerto do decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial, porque das imagens obtidas consta que o agravante, "[a]pós beijar DENISE, [...] ingressa no banco do motorista do veículo Toyota Corolla e, em seguida, outros dois indivíduos saem da residência dos investigados e adentram o veículo" sendo que a "identidade dos três ocupantes do veículo, também foi confirmada pelas declarações da investigada DENISE MARTINS CIPRIANO. Esta confirmou que WELLINGTON e os acusados IVANILSON e RODRIGO utilizaram seu veículo supostamente para resolverem "uma fita" no Distrito de Laranjeiras". Desse modo, para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental, não merecendo conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: No caso em tela, há uma evidente carência probatória significativa e incapaz de deflagrar a cautelar aqui combatida. Isto porque não há ‘fundadas razões de autoria’, com elementos seguros que indiquem a participação do paciente no delito apontado, uma vez que as suspeitas contra o paciente residem única e exclusivamente no relacionamento que teria com DENISE e na suposta conjectura de que seria ele entrando no veículo na noite do cometimento do delito. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 25/26): 



    No caso dos autos a r. Decisão fundamentou a necessidade da prisão mencionando que ao paciente, bem como aos demais acusados, é imputado crime de roubo, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, durante o período noturno e contra estabelecimento localizado às margens de rodovia, circunstâncias que em sede de cognição rasa, demonstram o prévio planejamento do delito com a escolha de vítima afastada da zona urbana e com fácil acesso à rota para a fuga do trio. O juízo a quo ponderou que as condições e o modo com que executado o delito, demonstram a habilidade criminosa de planejamento, organização e execução pelos acusados, os quais realizaram o roubo em poucos minutos e teriam sucesso na impunidade não fosse o infortúnio do veículo ter quebrado durante a fuga. Considerou a decisão, que tais circunstâncias, demonstram a periculosidade ostentada pelos acusados a evidenciar a perniciosidade que a liberdade daqueles representa a todo o tecido social, pelo risco de reiteração delitiva. Ponderou ainda que a custódia assegurará a conveniência da instrução criminal, pois soltos, os acusados poderão obstaculizar ou até impedir a realização de atos processuais, em específico, o reconhecimento judicial, se justificando ainda a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei, porque, em caso de condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames da lei, não se tratando assim, de caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram inadequadas e ineficientes ao caso em tela. Observa-se que a gravidade concretada conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a prisão preventiva. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo qualificado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    [...]



    Ademais, o excerto do decreto prisional colacionado acima demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial, porque das imagens obtidas consta que o agravante, "[a]pós beijar DENISE, [...] o ingressa no banco do motorista do veículo Toyota Corolla e, em seguida, outros dois indivíduos saem da residência dos investigados e adentram o veículo" sendo que a "identidade dos três ocupantes do veículo, também foi confirmada pelas declarações da investigada DENISE MARTINS CIPRIANO. Esta confirmou que WELLINGTON e os acusados IVANILSON e RODRIGO utilizaram seu veículo supostamente para resolverem "uma fita" no Distrito de Laranjeiras". Desse modo, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacado, a fundamentação para a segregação provisória se deu com base na necessidade da garantia da ordem pública, considerada a gravidade da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado no cometimento do delito, a saber: 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, do "crime de roubo, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, durante o período noturno e contra estabelecimento localizado às margens de rodovia, circunstâncias que em sede de cognição rasa, demonstram o prévio planejamento do delito com a escolha de vítima afastada da zona urbana e com fácil acesso à rota para a fuga"



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Por fim, “Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória” (RHC 123812, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente